Tribunal: TJMT
Processo: 1035183-29.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035183-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIANA ALVES TRINDADE - CPF: 524.255.689-72 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1035183-29.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1035183-29.2023.8.11.0001

Embargante:

Sebastiana Alves Trindade

Embargado:
Banco Bradescard S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO - AÇÃO: INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1035183-29.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1035183-29.2023.8.11.0001

Embargante:

Sebastiana Alves Trindade

Embargado:
Banco Bradescard S.A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Companhia Sebastiana Alves Trindade e
Banco Bradescard S.A.

Ação:
De Danos morais e materiais

Origem
: 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Sentença (Id 185040206):
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais.

Acórdão
(Id. 203668165): conheceu dos recursos interpostos por
Sebastiana Alves Trindade e
Banco Bradescard S.A.
e negou-lhes provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 204379159):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1035183-29.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1035183-29.2023.8.11.0001

Embargante:

Sebastiana Alves Trindade

Embargado:
Banco Bradescard S.A

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024